Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740445-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilck Batista – Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de embargos de terceiro movida por Maria Lúcia Guimarães Mendes em desfavor do ora agravante, processo n. 0739085-40.2024.8.07.0001, deferiu o pedido liminar para suspender os atos de constrição incidentes sobre o imóvel matriculado sob n. 62.316, no 6o CRI, localizado à QNO 09, Conjunto H, Lote 57, Ceilândia/DF, nos seguintes termos (Id 212100170 do processo de referência): Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0726122- 68.2022.8.07.0001, movida pela parte embargada contra MARIA IZAMA MENDES ARAUJO, quanto ao bem imóvel de matrícula n.o 62.316, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNO 09, Conjunto "H", Lote 57, Ceilândia/DF, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que seu crédito, no valor de R$ 148.106,09, decorrente de um acordo anterior relacionado à senhora Maria Izama, foi indevidamente penhorado. Afirma que a senhora Maria Izama transferiu a ela o crédito relacionado à venda de um imóvel situado na QNO 09, Conjunto H, Casa 24, Ceilândia-DF. Vê-se no ID 211963721, que consta na matrícula do bem que a Sra. Maria Izama teria a 1/3 do imóvel penhorado. Ocorre que, nos autos de no 0702794-45.2018.8.07.0003, foi realizado acordo com a embargante, em que ficou firmado que a executada transferiria o crédito decorrente dos autos de no 0713835-38.2020.8.07.0003, referente a 1/3 do imóvel acima indicado. Importante destacar que o acordo foi celebrado em 22/09/2022, data anterior ao deferimento da penhora (29/07/2024). A parte embargante apresentou nos IDS 211963719 e 211963717 cópia da Sentença e do Acórdão, onde é possível verificar que foi deferida a alienação judicial do imóvel em questão. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrado o domínio do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. (grifos no original) Em razões recursais (Id 64392321), o agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e manter a penhora sobre o imóvel. Sustenta, em apertado resumo, que o pronunciamento judicial a quo erroneamente deferiu a liminar para suspender a penhora efetivada nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0726122-68.2022.8.07.0001, em que reclamado o adimplemento de honorários advocatícios contratuais devidos por Maria Izama Mendes Araújo. Informa ter sido averbado em 5/9/2022 (Av-8/62.316) o ajuizamento deste procedimento executivo na matrícula do imóvel objeto de penhora. Aponta que somente após a averbação da penhora na matrícula do imóvel a executada Maria Izama Mendes de Araújo cedeu os direitos que titularizava sobre o bem objeto de constrição judicial a Maria Lúcia Guimarães Mendes, ora agravada e autora dos embargos de terceiro opostos na origem. Brada estarem em conluio a parte executada e a parte agravada/embargante. Afirma terem elas interesse em fraudar a execução. Assevera ser nulo o contrato particular de cessão de direitos reais sobre o imóvel objeto de penhora, porque efetivado mediante instrumento particular, não por escritura pública, conforme preconiza o art. 108 do Código Civil. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz haver simulação ao objetivo de fraudar credores. Frisa estarem representadas pelo mesmo advogado a agravada/embargante Maria Lúcia e a executada Maria Izama. Defende que “a cessão da cota parte hereditária da Executada também não poderia ter sido negociada com terceiro à relação do condomínio sobre o imóvel, que é indivisível, sob preterição do direito de preferência na aquisição das demais cotas, o que causa nítida simulação do negócio jurídicos, já que sequer observou os requisitos formais dessa cessão contida no art. 504 do CC de 2002”. Brada nulo o contrato de cessão que deu origem aos embargos de terceiro. Noticia que mencionado acordo não foi reconhecido como legítimo para habilitação de crédito de terceiros no processo de dissolução de condomínio n. 0713835-38.2020.8.07.0003. Assevera não ser a embargante/agravada terceiro de boa-fé. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, pede: Diante do exposto, requer a Agravante: a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento de custas e despesas processuais; b) A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja mantida a penhora sobre o imóvel situado na QNO 09, Conjunto H, Casa 57, Ceilândia-DF, até o julgamento final do presente recurso; c) No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória que determinou a suspensão das medidas constritivas, restabelecendo a penhora sobre o referido imóvel; d) A intimação do Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 1.019, inciso II, do CPC Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Em despacho de Id 64465264, de Relatoria do Exmo. Des. Robson Barbosa, foi oportunizado ao agravante comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. O agravante recolheu o preparo (Id 64729087). Por decisão unipessoal de Id 65630831, o Exmo. Des. Robson Barbosa determinou a redistribuição dos autos a esta e. Turma Cível, em razão da prevenção. É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O presente recurso veio concluso a esta Relatoria após redistribuição em 28/10/2024 (Id 65695982) e foi interposto contra decisão (Id 212100170 do processo de referência) também combatida pelo agravo de instrumento n. 0740772-55.2024.8.07.0000, manejado em 25/9/2024, às 16h54. Os citados recursos têm o mesmo objeto, valendo registrar que nos autos deste agravo o pedido liminar foi analisado em 1/10/2024 pela decisão de Id 64666380. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora